Tribunal: TJSP
Processo: 1015817-02.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança e reconvenção – Cooperativa médica – Perdas financeiras – Sentença de parcial procedência reformada em parte para reconhecer menor débito da embargada e afastar a compensação – Vícios alegados no acórdão inexistentes – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os tem

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança e reconvenção – Cooperativa médica – Perdas financeiras – Sentença de parcial procedência reformada em parte para reconhecer menor débito da embargada e afastar a compensação – Vícios alegados no acórdão inexistentes – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os tem no geral e no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015817-02.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
embargada LUCIANA DE ALMEIDA SORCI MARQUES DOURADO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14015
Embargos de Declaração Cível no 1015817-02.2016.8.26.0625/50000
Embargante: UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Embargado: Luciana de Almeida Sorci Marques Dourado
Comarca: Taubaté
Juiz(a): Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
Embargos de declaração – Ação de cobrança e reconvenção
– Cooperativa médica – Perdas financeiras – Sentença de
parcial procedência reformada em parte para reconhecer
menor débito da embargada e afastar a compensação –
Vícios alegados no acórdão inexistentes – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui
efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os
tem no geral e no particular – Prequestionamento implícito
– Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido da ação de cobrança ajuizada pela embargante e improcedente a
reconvenção.
Sustenta a embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso quanto ao pedido de reconhecimento de
deserção do recurso de apelação da embargada; que agiu de boa-fé e no
cumprimento da lei ao convocar para a assembleia que se realizaria no
dia 30 de março de 2015 os cooperados associados, por intermédio de
circulares; que a embargada tinha total conhecimento dos fatos e da
situação econômico-financeira da Cooperativa, o que dispensa qualquer
envio de circular a ela; que não há qualquer documento que comprove
que a embargada foi impedida de comparecer e assistir a AGO de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
30.03.2015; que o laudo pericial deve ser analisado em sua
integralidade e não apenas relativamente a um simples quesito da
embargada; que corrigidos os erros apontados, o v. acórdão deve ser
reformado. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
das insurgências, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos
no acórdão recorrido, dar provimento em parte aos recursos de apelação
para reformar em parte a r. sentença e reconhecer o débito da
embargada em R$ 52.812,63 e afastar a compensação.
Não existem os vícios apontados pela
embargante no julgado.
A questão referente à deserção do recurso
de apelação da embargada não necessitava ser declarada no acórdão,
haja vista ter sido solucionada monocraticamente, na forma do artigo
99, §7o do Código de Processo Civil, por decisão irrecorrida.
Além disso, tendo sido indeferido o
pedido de parcelamento do valor do preparo recursal correspondente,
ele, o preparo, foi pago regularmente, a afastar a deserção.
No mais, constou do acórdão recorrido
que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“É certo que a ré-reconvinte, até 25 de
junho de 2014, integrou os quadros da cooperativa e,
portanto, vincula-se às obrigações sociais até aprovação das
respectivas contas que foram aprovadas pela Assembleia
Geral Ordinária de 30 de março de 2015.
Entretanto, não se pode deixar de
observar que era necessário e, para dizer o mínimo prudente,
que a autora-reconvinda, em razão da relevância e
importância dos assuntos em pauta, principalmente o
reconhecimento de expressivas perdas do exercício de 2014
(na ordem de R$ 48.786.548,00) convocasse regularmente os
associados e os ex-associados (especialmente os que eram
associados
naquele
exercício)
para
que
pudessem
amplamente deliberar sobre a questão em Assembleia Geral
Ordinária (fls. 103/114).
Não há em todo o processado prova de
que a autora-reconvinda, ao convocar a Assembleia Geral
Extraordinária, de 30 de março de 2015, tenha expedido as
circulares de convocação dos associados e/ou ex-associados
(Lei no 5.764/71, art. 38, § 1o).
Nem se diga que a autora-reconvinda
estava dispensada de expedir ditas circulares.
Os fatos retratados no processado
revelam que era imprescindível e necessária a convocação
(por circulares) de seus associados e ex-associados para
votação de assunto de relevante importância.
Não o fez!

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso concreto, a autora-reconvinda
está a cobrar da ré-reconvinte valores de R$ 556.559,90 para
agosto de 2016 pela participação desta no rateio de dívidas
do exercício de 2014.
A expressividade do valor da cobrança e
o fato gerador dela impunham à autora-reconvinda, ainda
mais, a observância da boa-fé objetiva.
A autora-reconvinda para fundamentar a
cobrança que faz em face da ré-reconvinte, trata-a como
cooperada. No entanto, não facultou a ela participar da
Assembleia Geral Ordinária (30.03.2015) por considera-la ex-
cooperada.
Ao assim agir, a autora-reconvinda
dispensou, e está a dispensar, inequívoco tratamento
discriminatório e violador da eticidade enquanto princípio
inspirador do Código Civil...” (fls. 2474/2476).
E, mais adiante, o seguinte:
“A toda evidência a elevação do passivo
da cooperativa para o exercício de 2014 se deu pelo fato de
não haver recuperabilidade dos prejuízos suportados pelas
empresas controladas Hospital São Lucas e Cardiocentro
Centro de Diagnóstico Ltda.
Ora, se é certo dizer que 'o cooperado, ao
se desligar, não tem direito a qualquer fatia da massa
patrimonial que eventualmente tenha sido amealhada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cooperativa' (Ap. no 0003684-04.2000.8.26.0625), não menos
certo é dizer que ele não deve participar de prejuízos
suportados pela cooperativa em razão de sua participação
societária em empresas controladas.
Se assim não for, constituir-se-á uma
sociedade empresária em que apenas um dos sócios (leia-se
aqui, o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade da
qual nem sequer manifestou sua vontade de constituir e, por
conseguinte, com quem não tem affectio societatis.
É de se observar que esta ação foi
ajuizada em 11 de novembro de 2016 e, em setembro de
2017, a contabilidade da Unimed de Taubaté Cooperativa de
Trabalho Médico informou ao perito judicial que o Hospital
São Lucas fora vendido e, por isso, não tinha mais acesso à
base de dados daquela controlada.
Como aqui já observado, o aumento do
passivo da cooperativa se dera em razão da participação
societária dela no passivo de suas controladas, após
determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS para que ajustes fossem realizados na contabilidade da
cooperativa no exercício de 2014.
Em relação a isso, também, é de se
observar que, conforme afirmado pelo perito judicial, 'não é
objeto da perícia a análise da contabilidade ou mesmo do
fluxo de caixa das empresas controladas pela Autora' (item
1.8.6. - fls. 2136), tudo a corroborar a afirmação supra e,
ainda, o comportamento discriminatório, e até certo ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
oportunista, da autora-reconvinda, ao embutir o prejuízo de
suas empresas controladas em seu passivo e, por conseguinte,
no rateio de suas perdas aos seus cooperados e ao mesmo
tempo sonegar deles informações sobre a contabilidade das
controladas e até mesmo os valores que foram obtidos com a
venda delas.
Disso resulta, então, que para a solução
da controvérsia aqui instaurada, a rigor, pouco importa
considerar se a assembleia geral ordinária de 30 de março de
2015 foi ou não regularmente convocada e se houve quórum
deliberativo para aprovar o rateio do prejuízo do exercício
de 2014 entre os cooperados; importa considerar, sim, que a
cooperativa descumpriu preceitos caros à relação contratual
que manteve com a ré-reconvinte, dentre eles a boa-fé
objetiva, a informação a disponibilização de dados, o
enriquecimento sem causa e etc.; importa considerar,
finalmente, que a autora-reconvinda está a ratear entre os
cooperados prejuízos a eles não atribuíveis a qualquer título
ou
sob
qualquer
fundamento,
especialmente
porque
resultantes de atividades distintas da obrigação fim dela, das
quais eles não tiveram ciência e tampouco participação
direta ou indireta.
Eis por que e no que interessa à
controvérsia, não há como desconsiderar o que o perito
judicial observou quanto à exclusão dos ajustes contábeis
determinados pela Instrução Diretiva no 15/DF da ANS para
fins de aferição da real e devida participação dos cooperados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nos prejuízos de que efetivamente participaram e devem
participar” (fls. 2483/2485).
Como se vê, o acórdão recorrido analisou
fundamentada e exaustivamente a controvérsia na sua plenitude,
subsumindo os fatos e a relação contratual existente entre as partes às
normas legais correspondentes.
Em verdade, os argumentos expendidos
pela embargante revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,
2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Além
disso,
inexiste
qualquer
excepcionalidade a justificar a modificação do julgado, passível que é
de contrariedade em sede de recursos outros que não os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração.
O acórdão recorrido, então, não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico formador
do convencimento do Magistrado.
Ademais, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento implícito,
a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator